Tribunal: STF
Processo: MS 40365
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rildo Mendes de Carvalho formalizou mandado de segurança contra acórdão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), proferido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 1.01100/2018-17, por meio do qual lhe foi aplicada a pena de suspensão pelo prazo de 90 dias.

Narra que o procedimento disciplinar teve origem no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, instaurado pela Portaria n. 07/2017, editada em 20.3.2017 pela Corregedoria-Geral da instituição, no bojo do PAD n. 003.0.5540/2017. Relata que a medida tinha por objetivo apurar fatos a ele imputados quando exercia o cargo de Promotor de Justiça, supostamente ocorridos em novembro de 2013 e relacionados, em tese, ao descumprimento de deveres funcionais previstos na Lei Complementar estadual n. 11/1996, com referência a atos praticados no Município de Barra/BA.

Conforme relata, sucessivos órgãos do Ministério Público estadual declinaram da competência para o julgamento do feito, circunstância que teria ensejado conflito negativo quanto à definição do juízo natural. Afirma que, diante desse impasse, o processo foi avocado pelo CNMP em 23.10.2018, passando a tramitar sob o n. 1.01100/2018-17.

Assinala que, de início, o Conselheiro Relator designado deliberou pelo aproveitamento dos atos instrutórios realizados no âmbito do Ministério Público estadual. Posteriormente, contudo, após a apresentação das alegações finais, reconsiderou a decisão e determinou que fosse realizada nova instrução no CNMP, ficando mantida, entretanto, a higidez da Portaria n. 07/2017.

Assevera que, não obstante a realização de nova instrução, todas as nulidades arguidas pela defesa foram rejeitadas. O feito, após sucessivos pedidos de vista, foi definitivamente julgado pelo Plenário do CNMP em 10.6.2025, com acórdão publicado em 16.6.2025, culminando na aplicação da pena de suspensão pelo prazo de 90 dias.

No que concerne às causas de pedir, sustenta a presença de múltiplas ilegalidades e nulidades, sistematizadas nos itens 3.1 a 3.18 da petição inicial.

Inicialmente, alega nulidade absoluta da execução imediata da penalidade, ao argumento de que a sanção disciplinar teria sido implementada sem prévia intimação pessoal, em afronta ao art. 256 da Lei Complementar estadual n. 11/1996 e ao art. 41, §§ 1º, 5º e 7º, do Regimento Interno do CNMP. Frisa haver tomado ciência do afastamento apenas por meio de comunicação eletrônica expedida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia, na própria data da publicação do acórdão, sem a observância do prazo mínimo legal de antecedência e antes do trânsito em julgado administrativo, o que, segundo afirma, configura ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

Argumenta, nesse particular, que a execução antecipada da sanção teria impedido o exercício regular do direito de oposição de embargos de declaração, inclusive com potencial efeito modificativo, circunstância que, a seu ver, reforçaria a nulidade da medida.

Em seguida, defende a inexistência de infração disciplinar, sob a alegação de que os fatos imputados não guardam relação com o exercício do cargo de Promotor de Justiça. Aduz que a conduta descrita na portaria inaugural diz respeito a atos da vida privada, desprovidos de nexo funcional, circunstância que afastaria a incidência do direito administrativo disciplinar.

Assevera, ainda, que tal entendimento já foi adotado em decisões das esferas criminal e cível, inclusive por tribunais superiores, bem como em ação civil pública, nas quais se teria afastado o dolo e, até mesmo, a configuração de ilícito funcional.

Sustenta que o direito de punir da Administração se encontrava prescrito antes da instauração do processo disciplinar, uma vez que os fatos datam de novembro de 2013 e a portaria inaugural somente foi editada em março de 2017, excedendo o prazo prescricional de 2 anos previsto no art. 228, I, da Lei Complementar estadual n. 11/1996, aplicável à pena de suspensão.

Articula a existência de prescrição da pretensão punitiva após a instauração do procedimento, em razão do transcurso de lapso superior ao legalmente admitido, sem a prática de atos válidos aptos a interromper ou suspender a contagem do prazo.
 
Reputa impertinentes os prazos prescricionais previstos na legislação penal, em razão de a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia instituir regime próprio e especial. Afirma que a contagem conjunta com a ação penal somente seria admissível quando esta fosse efetivamente instaurada, o que, segundo assevera, não teria ocorrido de forma válida e tempestiva.

Nesse contexto, acrescenta que os supostos crimes mencionados na portaria não têm aptidão para interromper a prescrição administrativa: seja porque um deles depende de ação penal privada não ajuizada; seja porque o outro carece de tipificação no ordenamento jurídico; seja, ainda, porque não há representação válida das supostas vítimas.

Registra, em linha de continuidade, alegações de decadência intercorrente, excesso de prazo na condução do procedimento e expiração de competência temporária, nos termos em que submetido ao CNMP.

Insiste na nulidade da portaria inaugural, ao argumento de que teria sido editada sem a observância do juízo natural, sem delimitação adequada dos fatos imputados e sem justa causa, circunstâncias que, a seu ver, contaminariam todo o procedimento subsequente. Apontando a nulidade do ato inaugural em virtude da ausência de comissão processante regularmente constituída, bem como em razão do prejulgamento e da falta de imparcialidade do Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, afirma que a portaria já havia concluído pela culpa do investigado e produzido efeitos concretos antes da instauração do contraditório e da ampla defesa.

A seu ver, a demora excessiva na constituição formal da comissão processante, efetivada apenas anos após a instauração do feito, teria comprometido a regularidade do processo administrativo disciplinar, por suposta afronta aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da inversão do rito procedimental e da realização de atos instrutórios antes mesmo da apresentação de defesa prévia, bem como da dificuldade no acesso aos autos e na obtenção de carga no prazo defensivo.

Aponta, igualmente, nulidade por indefinição da autoridade julgadora e violação do princípio do juízo natural. Diz inexistir informação clara acerca da autoridade competente para o julgamento, em razão das sucessivas declinações de competência no âmbito do Ministério Público estadual e da suscitação de conflito negativo de atribuições.

Argui a impossibilidade jurídica de lhe serem aplicadas determinadas penalidades disciplinares previstas para o rito ordinário, em virtude da sua condição funcional de Promotor de Justiça vitalício. Aponta nulidade decorrente da indicação, na portaria inaugural, de todas as sanções disciplinares abstratamente cominadas, por entender que tal providência comprometeria o pleno exercício do direito de defesa.

Reputa indevido o compartilhamento e o aproveitamento de provas oriundas de outros processos judiciais e administrativos, sem observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Requer, em síntese: 

i) a concessão de tutela provisória de urgência, “inaudita altera pars, determinando ao CNMP, com base no art. 300 do CPC, a suspensão da condenação à pena de suspensão por noventa dias e todos os demais efeitos da decisão impugnada imposta ao Impetrante no PAD/CNMP nº 1.01100/2018-17, até o trânsito em julgado da presente Ação Mandamental, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016/09;
ii) a concessão da ordem “para confirmar a liminar e declarar a nulidade integral do PAD e seu arquivamento definitivo, com o consequente pagamento dos vencimentos com todas as gratificações e vantagens oriundas do cargo que faria jus, do período que o Impetrante ficar sem receber até a Concessão da Ordem”;
iii) a “extinção da punibilidade pela prescrição do direito de punir e pela prescrição punitiva da Administração Pública”, ordenando-se, por conseguinte, o arquivamento definitivo do presente Procedimento Avocado n.º 1.01100/2018-17 PAD Ordinário nº 003.0.5440/2017”;
iv) a observância do princípio da proporcionalidade, para, caso não acolhidos os pedidos anteriores, reconhecer a ilegalidade e teratologia da sanção aplicada, substituindo-a, quando muito, por pena de recomendação, de modo a preservar íntegra sua folha funcional;
v) “o ressarcimento imediato das verbas referentes a gratificação eleitoral e das substituições que foram retiradas do impetrante desde 20/03/2017 da instauração da Portaria do presente PAD, fazendo pré-julgamento e ferindo de morte o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal”; e
vi) a condenação à sucumbência, “em fase de cumprimento do acórdão, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal nº 12.016/09”.

Foram apresentadas informações (eDoc 47).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim resumido (eDoc 48):

Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Prática de crimes contra a administração e a fé públicas. Suspensão, no prazo de noventa dias, imposta a promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia pelo CNMP. Competência do STF para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra decisão do CNMP proferida no âmbito de sua atribuição constitucional. Arguição de nulidades do PAD originário, instaurado pela corregedoria do Ministério Público local. Matéria rejeitada anteriormente pelo CNMP, sobre a qual não houve irresignação tempestiva. Decadência. Não reaproveitamento do PAD originário. Instauração de nova instrução. Ausência de objeto da pretensão anulatória dos atos relacionados ao PAD originário. Art. 228, §1º da LOMPBA. Inocorrência de prescrição. Intimação pessoal do acórdão condenatório. Resultado do julgamento comunicado por meio do endereço eletrônico pessoal do impetrante. Apresentação de manifestação posterior, a caracterizar inequívoca ciência do teor do aresto. Desnecessidade de relação direta entre as condutas ilícitas e o exercício do cargo de promotor de justiça para a caracterização da infração disciplinar. Tipificação das condutas faltosas e das penalidades aplicáveis a membro de Ministério Público estadual de acordo com a lei complementar do respectivo estado da federação. Inviabilidade do reexame fático-probatório no âmbito mandamental. Ato administrativo fundamentado. Aplicação razoável da sanção, nos limites da atribuição constitucional do conselho. Controle judicial restrito da sanção administrativa. 
– Requer-se a denegação da segurança

É o relatório. Decido.

2. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, ao apreciar processo administrativo disciplinar, deve limitar-se ao exame da legalidade do ato impugnado e da presença de eventuais vícios de natureza formal ou que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (MS 40.507 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13.11.2025; RMS 34.004 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.12.2017; e RMS 27.934 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.8.2015).
 
Compete, assim, a esta Corte verificar se a legislação de regência foi observada e se a tramitação ocorreu em conformidade com as normas aplicáveis, sem incursão no mérito administrativo nem reexame do conjunto fático-probatório.

No caso dos autos, conforme se consignou no acórdão impugnado, entre julho de 2013 e agosto de 2015, o impetrante intercedeu para viabilizar o registro fraudulento de gleba rural situada no Município de Barra/BA cuja área se encontrava superdimensionada em mais de 33 mil hectares, em nome da sociedade de advogados Almeida Mendes Advocacia, da qual era sócia-administradora sua esposa, Danielle Nair Régis Almeida Mendes de Carvalho.

Transcrevo a ementa do julgado:

PROCEDIMENTO AVOCADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (MPBA). PRÁTICA DE ATOS CARACTERIZADORES DE “GRILAGEM” DE TERRAS E OUTROS ILÍCITOS. FALTAS FUNCIONAIS COMPROVADAS. PRÁTICA DE CRIMES. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS. 
1. Trata-se de avocação do PAD 003.0.5540/2017, instaurado pelo MPBA contra Promotor de Justiça em virtude da suposta prática de atos caracterizadores de “grilagem” de terras e de outros ilícitos. 
2. Comprovou-se que, entre julho de 2013 e agosto de 2015, o processado atuou para que ocorresse o registro fraudulento de gleba rural em Barra/BA, com área superdimensionada, correspondente a mais de 229 (duzentos e vinte e nove) mil hectares, em nome da sociedade de advogados de titularidade de sua esposa. 
3. Violação dos deveres funcionais previstos art. 148, incisos V (c. c. os artigos 299 e 304, do Código Penal) e VI (c. c. o art. 145, I e II), da Lei Orgânica do MPBA. 
4. Aplicação da penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 211, inciso III, e 220, da Lei Orgânica do MPBA, diante da gravidade das condutas e considerando a vitaliciedade do Promotor de Justiça. 
5. Procedimento Avocado julgado procedente.

Passo, assim, à análise das alegações do impetrante.

2.1 Nulidade pela ausência de intimação pessoal e pela execução imediata da sanção

O impetrante sustenta a nulidade da execução da penalidade de suspensão, ao argumento de que não teria sido previamente intimado, de forma pessoal, do acórdão condenatório proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Alega, ainda, que a sanção foi executada de maneira imediata, antes do trânsito em julgado na esfera administrativa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência.

Esse discurso não merece acolhimento. 

Consta do acórdão recorrido, com reforço no parecer da Procuradoria-Geral da República, que o resultado do julgamento foi devidamente cientificado ao impetrante mediante envio de comunicação ao endereço eletrônico pessoal previamente cadastrado, forma de intimação expressamente admitida no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público.

Além da regularidade formal da comunicação, ficou demonstrada a ciência inequívoca da decisão, uma vez que o próprio impetrante apresentou manifestação no dia subsequente à sua publicação.

Conforme assentado nas informações prestadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a “decisão foi publicada em 16 de junho de 2025 e, na mesma data, a Secretaria-Geral do CNMP deu ciência da decisão plenária ao processado, assim como à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do art. 41-A, § 7º, do Regimento Interno do CNMP” (eDoc 47, p. 84). 

A intimação foi encaminhada tanto ao endereço eletrônico funcional do impetrante quanto ao endereço profissional de seu advogado, circunstância confirmada pela documentação acostada (eDoc 47, p. 84-85).

Registrou-se, ainda, que o recebimento foi expressamente confirmado pela defesa, a qual, em 17.6.2025, apresentou petição requerendo fosse comunicada à Procuradoria-Geral de Justiça a impossibilidade de cumprimento da pena antes do trânsito em julgado na esfera administrativa (eDoc 48, p. 9-10).

Diante desse contexto, não há falar em ausência de intimação válida.

Ainda que se cogitasse de uma impropriedade formal no lançamento administrativo do afastamento funcional nos sistemas internos do Ministério Público, tal circunstância, por si só, não comprometeria a validade do ato sancionatório, ausente demonstração de efetivo prejuízo.

Também não procede a tese de que o cumprimento da sanção teria impedido a oposição de aclaratórios no âmbito do CNMP. A ciência inequívoca do acórdão possibilitou o exercício das faculdades defensivas cabíveis. A ausência de interposição de recurso decorreu de opção da própria defesa, não de impedimento material.

Eventual não oposição de embargos de declaração, no prazo regimental, configura preclusão administrativa, e não nulidade do procedimento. Ademais, inexiste efeito suspensivo automático dos aclaratórios, nos termos do § 4º do art. 156 do Regimento Interno do CNMP, cuja atribuição é excepcional, de modo que o cumprimento do acórdão não se condiciona, por si, ao julgamento de recurso não interposto.

Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verificou na espécie.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
[...]
II – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido. 
III – Mandado de segurança conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.
(MS 26.676, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.8.2014 – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTIDO POLÍTICO. REPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASES. COMUNICAÇÕES. VALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
[...]
2. Mostra-se válido o ato de comunicação do interessado, desde que haja demonstração efetiva de ter atingido sua finalidade. 
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 34690 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5.10.2018 – grifei)

Ressalte-se, por fim, que a legislação de regência não condiciona a execução da sanção disciplinar ao trânsito em julgado administrativo. Regularmente concluído o processo disciplinar e inexistente recurso dotado de efeito suspensivo automático, é legítima a adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão.

Não se configura, portanto, ilegalidade ou abuso de poder, tampouco violação à presunção de inocência.

2.2 Nulidades atinentes ao processo administrativo disciplinar originário e decadência da impetração quanto às deliberações já estabilizadas

O impetrante sustenta a nulidade do PAD originário instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, apontando vícios desde a edição da Portaria n. 07/2017.

As alegações foram previamente suscitadas perante o Conselho Nacional do Ministério Público como preliminares no procedimento avocado e abrangem, em síntese: (i) impossibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar ordinário contra Promotor de Justiça vitalício; (ii) nulidade da portaria inaugural pela indicação das sanções abstratamente previstas; (iii) ausência de elementar do tipo administrativo e de nexo causal; (iv) vício de competência e violação ao princípio do promotor natural; (v) afronta ao princípio da imparcialidade, decorrente da atuação de um mesmo membro ministerial no procedimento investigatório criminal e no processo administrativo disciplinar fundado nos mesmos fatos; (vi) ilicitude probatória; (vii) nulidade da portaria de instauração por ausência de comissão processante; (viii) prejulgamento desde a portaria inaugural; e (ix) nulidade por ausência de sindicância ou deflagração irregular do procedimento na origem, com alegação correlata de cerceamento de defesa pela ausência de interrogatório na fase antecedente (eDocs 1, 12 e 36).

Tais alegações foram expressamente apreciadas e rejeitadas pela então Relator, Conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior, por decisão monocrática proferida em 16.12.2019 (eDoc 12, p. 96-112, e eDoc 13, p. 1-8), posteriormente confirmada pelo Plenário (eDoc 16, p. 20-44 e p. 46-70), com trânsito em julgado certificado em 10.8.2020 (eDoc 16, p. 88). 

Eventual impugnação dessas deliberações sujeitava-se ao prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, razão pela qual se encontra inviabilizada, na presente via mandamental, a rediscussão de matérias já definitivamente decididas na esfera administrativa.

O acórdão impugnado, embora tenha reconhecido a ocorrência de preclusão administrativa quanto às nulidades suscitadas, expôs, de forma expressa e individualizada, os fundamentos pelos quais as afastou anteriormente, reafirmando a inexistência de ilegalidade manifesta, de ofensa ao devido processo legal ou de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa.

Na presente decisão, reconhece-se que tais nulidades não podem ser reapreciadas neste mandado de segurança, em razão do decurso do prazo decadencial. Ainda assim, indicam-se, de modo pontual e na estrita medida do necessário, os fundamentos adotados no acórdão impugnado, apenas para evidenciar o acerto de sua conclusão quanto ao afastamento das alegações pelo CNMP.

Ademais, a avocação do feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público implicou a reabertura integral da fase instrutória, com a constituição de nova comissão processante e a renovação dos atos probatórios, circunstância que, por si só, afasta eventual contaminação do procedimento avocado por supostos vícios ocorridos na fase originária.

2.3 Ausência de comissão processante na portaria inaugural

Sustenta o Promotor de Justiça que a Portaria n. 07/2017 seria nula por ausência de menção à comissão processante regularmente constituída.

A alegação não prospera.

Conforme destacado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a instrução produzida no âmbito do MP/BA não foi aproveitada no procedimento avocado, tendo havido a instauração de nova fase instrutória, conduzida por comissão regularmente constituída no próprio CNMP.

Assim, mesmo que se cogitasse de irregularidade na deflagração originária, tal circunstância se mostraria superada pela reabertura da instrução no órgão avocante, com renovação dos atos e preservação das garantias defensivas, inexistindo demonstração de dano efetivo.

Afasto, portanto, a nulidade descrita no item 2.2, subitem (vii).

2.4 Prejulgamento, violação à presunção de inocência e ao princípio da imparcialidade

O autor da ação afirma que a portaria de instauração de processo administrativo disciplinar contém juízo antecipado de culpa, em afronta aos princípios da presunção de inocência e da imparcialidade.

Não assiste razão ao impetrante.

Do voto condutor do acórdão extrai-se que a portaria inaugural se limitou a narrar os fatos apurados e a indicar indícios de autoria e materialidade, em estrita observância à legislação de regência. A descrição circunstanciada dos fatos, ademais, constitui requisito legal do ato instaurador e não se confunde com formação antecipada de juízo condenatório.

O juízo definitivo sobre a responsabilidade funcional somente se forma após a instrução regular do feito e o julgamento pelo órgão competente. Inexiste, portanto, demonstração de prejulgamento ou comprometimento da imparcialidade.

2.5 Inversão do rito e cerceamento de defesa

Na petição inicial, afirma-se que teria havido cerceamento de defesa em virtude da realização de atos instrutórios antes da apresentação de defesa prévia.

Também aqui o argumento não procede.

Conforme registrou o órgão de fiscalização, ao processado foram assegurados o amplo acesso aos autos, a oportunidade de manifestação em todas as fases do procedimento e a apresentação de alegações finais, inclusive após a reabertura da instrução no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público.

Ainda que se admitisse alguma irregularidade formal na sequência procedimental, o que não ocorre, não há demonstração de dano comprovado ao exercício da defesa. À míngua de comprovação de efetivo comprometimento das garantias do contraditório e da ampla defesa, não se declara a nulidade.

2.6 Indefinição da autoridade julgadora e inexistência de violação ao princípio do juízo natural

O impetrante sustenta violação ao princípio do juízo natural decorrente das sucessivas declinações de competência no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, o que teria acarretado indefinição quanto à autoridade julgadora.

Não prospera, igualmente, essa tese.

A avocação do procedimento pelo Conselho Nacional do Ministério Público, segundo assentado no acórdão originário, justificou-se pela impossibilidade de julgamento no âmbito local, diante da existência de impedimentos, suspeições e conflito negativo de competência, que obstavam a atuação regular dos órgãos originariamente competentes.

A assunção do feito pelo CNMP encontra respaldo direto em sua competência constitucional (CF, art. 130-A, § 2º, III) e legal (RICNMP, art. 2º, III, art. 18, XVII e XVIII, art. 106 e art. 107) de controle disciplinar, não se caracterizando a criação de órgão de exceção ou afastamento arbitrário das regras de definição do juízo competente. Ao contrário, a atuação do Conselho buscou assegurar regularidade, imparcialidade e continuidade da persecução administrativa.

2.7 Atuação de um mesmo membro do Ministério Público no procedimento investigatório criminal e na persecução disciplinar administrativa

O autor assinala a nulidade do processo administrativo disciplinar, sob a alegação de que a atuação de um mesmo membro do Ministério Público tanto no procedimento investigatório criminal quanto no processo disciplinar instaurado com fundamento nos mesmos fatos configura desrespeito ao princípio da imparcialidade.

A alegação não se sustenta. 

Conforme consta do pronunciamento impugnado, a atuação do referido membro do Parquet limitou-se à prática de atos administrativos ou de expediente, sem conteúdo decisório e sem influência na formação do juízo sancionatório.

Os atos decisórios relevantes, tanto na instauração quanto no julgamento do procedimento disciplinar, foram praticados por autoridades distintas. Não se evidencia identidade subjetiva relevante entre quem atuou na fase investigativa e quem proferiu decisão sancionatória, tampouco demonstração de lesão concreta.

2.8 Ilicitude probatória e inaplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada

Melhor sorte não assiste ao impetrante quanto à alegada nulidade do procedimento em razão do uso de provas ilícitas ou delas derivadas.

O Conselho Nacional do Ministério Público afastou expressamente tal argumento, consignando que não houve reconhecimento da suposta ilicitude. 

Assinalou, ademais, que a reabertura integral da instrução no âmbito do Conselho, com reabertura de prazo para apresentação de nova defesa prévia (eDoc 36, p. 7, 12, 14-15, 18 e 41) teve por finalidade justamente assegurar a higidez do acervo probatório e afastar qualquer dúvida quanto à regularidade da formação da convicção administrativa.

Não se identifica, portanto, violação ao devido processo legal ou ao contraditório no aproveitamento dos elementos informativos considerados no julgamento. Inexistente prova ilícita, tampouco há espaço para a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

2.9 Impossibilidade de instauração de PAD ordinário contra promotor vitalício e indicação das sanções abstratamente previstas

A tese aqui defendida, igualmente, não merece ser acolhida.

A Lei Complementar estadual n. 11/1996 prevê expressamente a apuração de infrações disciplinares e a aplicação das penalidades cabíveis aos membros do Ministério Público, não se extraindo do regime de vitaliciedade qualquer imunidade disciplinar absoluta.

A indicação, na portaria inaugural, das sanções abstratamente cominadas em lei constitui medida de delimitação do objeto processual e de informação ao acusado, não configurando antecipação de juízo condenatório nem restrição ao exercício da defesa.

2.10 Óbices temporais: decadência da impetração e inexistência de prescrição da pretensão punitiva

O impetrante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa, inclusive na modalidade intercorrente, decadência intercorrente, excesso de prazo na condução do procedimento e expiração de alegada competência temporária do Conselho Nacional do Ministério Público. Afirma que o lapso transcorrido entre os fatos, a instauração do processo administrativo disciplinar e o julgamento final teria esvaziado o poder sancionatório da Administração.

Não assiste razão ao arguente.

De início, registro que parte substancial dessas matérias foi expressamente apreciada e rejeitada pelo próprio CNMP, em decisão monocrática proferida em 16.12.2019 (eDoc 12, p. 96-112; eDoc 13, p. 1-8), posteriormente confirmada pelo Plenário (eDoc 16, p. 19-44 e p. 46-70), com trânsito em julgado administrativo em 10.8.2020 (eDoc 16, p. 88).

Eventual impugnação dessas deliberações sujeitava-se ao prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, não sendo possível rediscutir, pela via estreita do mandado de segurança, questões já definitivamente decididas na esfera administrativa. Incide, quanto a esses pontos, a decadência da impetração.

Ainda que superado o óbice temporal, as alegações não merecem acolhimento.

2.10.1 Prescrição da pretensão punitiva

O acórdão impugnado consignou que os fatos atribuídos ao impetrante, além de configurarem infrações disciplinares, foram tipificados, em tese, como ilícitos penais, o que autoriza a aplicação dos prazos prescricionais previstos na legislação penal, nos termos do art. 228, § 1º, da Lei Complementar estadual n. 11/1996 (eDoc 36, p. 20-21, 40-41 e 44-46).

Quanto ao ponto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a conduta sob apuração configura simultaneamente ilícito administrativo e infração penal, aplica-se o prazo prescricional da legislação penal, conforme evidenciam, entre outros, os seguintes precedentes:

Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Admin